Tribunal: TJDFT
Processo: 0738238-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738238-43.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JEFISON BARBOSA DE CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MÍDIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DE VETOR SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BIS IN IDEM. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/06. 1. Não há que falar em absolvição do delito de tráfico de drogas se as provas colhidas nos autos, em especial a palavra dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e o vídeo que demonstra atos típicos de venda de drogas, são suficientes a caracterizar a prática do crime previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/06. 2. Inaplicável o princípio da insignificância para o crime de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato que tutela a saúde pública, bem jurídico imaterial. 3. As provas são certas, seguras e não deixam dúvidas de que o apelante praticou o delito de tráfico de drogas, havendo até filmagens do ato, o que impede o acolhimento do pedido de desclassificação para porte de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/06). 4. Não se pode utilizar a mesma condenação para descredenciar os antecedentes e a conduta social do apelante, ainda que por fundamentação diversa, sob pena de ofensa ao princípio que veda o bis in idem. 5. É de ser mantida a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da LAD, se restou devidamente demonstrada que a prática da traficância se deu em um dos locais enumerados no dispositivo legal, sendo dispensável a demonstração de que o comércio ilícito tinha por alvo os frequentadores do lugar. 6. Inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado quando o réu é reincidente, além de ter maus antecedentes, não restando preenchidos os requisitos previstos no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas. 7. Apelação parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/2006, ao aumentar a pena-base imposta em razão da valoração negativa dos maus antecedentes. Pugna, assim, pela revisão da dosimetria da pena, com aplicação da fração de um sexto para cada circunstância judicial avaliada de forma negativa na primeira fase. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir em relação à mencionada afronta aos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/2006, porquanto a análise da tese recursal (revisão da dosimetria da pena) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030